Tribunal: STF
Processo: RE 119687
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-09-19
Data de publicação: 1989-09-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAURIMENTO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS:
NECESSIDADE.
LIQUIDAÇÃO. VALOR FIXADO EM OTNS.
EMBORA TAL COMO SUSTENTADO PELO ESTADO DE SÃO PAULO, A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEJA NO SENTIDO DE QUE,
NOS PRECATORIOS, O VALOR A SER LIQUIDADO DEVA SER EXPRESSO EM
MOEDA CORRENTE, NÃO SE ADMITINDO QUE SEJA INDICADO NUMERO DE OTNS
PARA QUE A BASE DELE SE FAÇA A CONVERSAO EM DINHEIRO, PELO VALOR DE
TAIS TITULOS, NA DATA DO DEPOSITO OU DO PAGAMENTO, NÃO E DE
CONHECER-SE DO EXTRAORDINÁRIO SE E CERTO QUE AINDA CABENDO EMBARGOS,
PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANTO AO DECIDIDO NA APELAÇÃO, NÃO
FORAM ELES INTERPOSTOS, NÃO SE TENDO, ASSIM, ESGOTADO OS RECURSOS
ORDINÁRIOS, ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO
VERBETE 281 DA SÚMULA DESTA CORTE.